Tribunal: TJDFT
Processo: 0036280-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.o 546. STF. LEI DISTRITAL N.o 239 DE 1992. ARTIGO 28. CONSTITUCIONALIDADE. IRRELEVANTE AO CASO CONCRETO. TRANSPORTE IRREGULAR UTILIZANDO VEÍCULO DE PASSEIO. NÃO SUBSUNÇÃO À LEI EM COMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apelação que retorna a esta Turma em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC, para análise de suposta divergência entre o acórdão proferido (n.o 542.762) e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 661.702/DF (Tema n.o 546), que declarou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/1992, alterado pelas Leis de n.o 953/1995 e n.o 3.229/2003, excetuado o §7o, no tocante ao qual declarou a inconstitucionalidade da expressão “das multas, preços públicos e demais encargos”.
2. Tendo o acórdão entendido pela inaplicabilidade, ao caso concreto, do disposto no artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/1992 (que trata sobre fraude no transporte coletivo), pelo fato de o veículo conduzido pelo autor não possuir os atributos necessários para ludibriar o usuário do serviço de transporte coletivo, mostra-se irrelevante a discussão sobre a constitucionalidade da norma distrital.
3. In casu, o decidido pelo STF no RE n.o 661.702/DF (constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n.o 239/92) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão – com a ressalva da fundamentação relativa ao decidido pelo Conselho Especial do TJDFT quanto à inconstitucionalidade do dispositivo em tela, a qual deve ser desconsiderada.
4. Acórdão mantido.